Tribunal: TJES
Processo: 5007220-28.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007220-28.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDCARLA SOUZA DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE RIO BANANAL - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS.
REVOGAÇÃO DA

PRISÃO PREVENTIVA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO
CRIME
.
CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. FILHO MENOR DE DOZE ANOS
QUE RESIDE COM A AVÓ.
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL.
CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE.
ORDEM DENEGADA.

1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria, já que a paciente foi apontada, como uma das integrantes da organização criminosa voltada para a comercialização de entorpecentes, que atuava em Rio Bananal-ES, sendo a responsável por sua gestão financeira e recebimento de valores oriundos da traficância, tendo atuação de destaque, já que companheira do líder da quadrilha.

2. Conforme informações prestadas pelo Magistrado, a paciente está foragida, estando o mandado de prisão expedido em seu desfavor, pendente de cumprimento.

3. Inviável a concessão da prisão domiciliar, pois o próprio Supremo Tribunal Federal, no HC coletivo nº 143641/SP, estabeleceu que, em circunstâncias excepcionais, pode ser afastado o benefício, reconhecido em favor de gestantes, puérperas ou mães de crianças de até 12 (doze) anos de idade, que estejam em prisão preventiva, diante da necessidade de se resguardar a ordem pública.

4. Além da gravidade concreta do delito e a existência de indícios de autoria, a própria paciente, na petição inicial da ordem de Habeas Corpus, afirmou que reside com sua genitora, a revelar que a sua filha, de igual modo, também reside com a avó materna, configurando uma situação excepcional, apta a afastar a concessão do benefício.

5. A indicação de elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva, impedem a concessão de medidas cautelares (art. 319, do CPP), pois insuficientes para resguardar a ordem pública.

6. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5007220-28.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EDCARLA SOUZA DOS SANTOS - AC

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE RIO BANANAL - VARA ÚNICA

Advogado do(a) PACIENTE: GABRIEL KRUSCHEWSKY SANTOS - BA40421

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
EDCARLA SOUZA DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única de Rio Bananal-ES, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, pela suposta prática dos delitos de
tráfico interestadual de drogas e associação, com emprego de arma de fogo
(art. 33, art. 35 e art. 40, inc. IV e V, da Lei nº 11.343/06), e organização criminosa (art. 2º, da Lei 12.850/12).

Aduz a defesa, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, além da paciente ser mãe de uma criança, menor de 12 (doze) anos, fazendo jus a prisão domiciliar, na forma do art. 318-A, incisos I e II, do CPP.

Quanto aos fatos,
embora a defesa não tenha colacionado a denúncia, verifico pelo sistema PJE - 1º Grau, que a paciente foi denunciada, por pertencer a uma organização criminosa, onde também participavam os corréus JANDSON DE JESUS RIBEIRO, LUIS FELIPE SANTOS COSTA, CLAUDINEIA BAPTISTA e SAMARA DA SILVA SANTOS, sendo os responsáveis por manter em depósito, vender, oferecer, transportar e trazer consigo substâncias ilícitas, além de associaram-se com a finalidade de cometerem o tráfico de drogas, na cidade de Rio Bananal-ES.

A peça acusatória também narra, que a Polícia Civil investigou os denunciados, por aproximadamente 02 (dois) anos, ocasião em que apurou que o denunciado JANDSON, era o líder da organização criminosa, recrutando várias pessoas para integrar o grupo, para atuarem em toda a cidade de Rio Bananal-ES, com ramificações para outros estados da federação, principalmente, a Bahia (Terra Natal de Jandson).

Descreve ainda a extensa denúncia, que a paciente EDCARLA é companheira do líder da quadrilha JANDSON, sendo a responsável pela gestão financeira da organização criminosa, e pelo recebimento da maior parte da renda ilícita, obtida com a comercialização dos entorpecentes.

Em que pesem as alegações do impetrante, após analisar detidamente os autos, entendo que a ordem deve ser denegada.

No caso, importante destacar
, que a segregação cautelar da paciente foi decretada, após minuciosa investigação realizada pelo Polícia Civil, cujo objetivo é a de apurar a conduta de traficantes, que dominam a venda de drogas na cidade de Rio Bananal-ES, inclusive, com atuação também no Estado da Bahia.

Registro que a paciente, foi apontada, como uma das integrantes da organização criminosa, sendo a responsável por sua gestão financeira e recebimento de valores oriundos da traficância, tendo atuação de destaque, já que companheira do líder da quadrilha.

Neste contexto, tenho que a prisão preventiva foi corretamente decretada, para resguardar a ordem pública, em razão da gravidade da conduta imputada, e da periculosidade do paciente, sendo necessária, para impedir a perpetuação criminosa, especialmente, quando se tratam de delitos praticados por agente, que integra organização criminosa, como já decidido, pelo STJ, no Agravo Regimental no RHC n. 197.315/MG, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma,
julgado em 24/6/2024
, DJe de 3/7/2024.

Além disso, conforme informações prestadas pelo Magistrado (id 8781293), a paciente está
FORAGIDA
, estando o mandado de prisão expedido em seu desfavor, pendente de cumprimento.

P
rosseguindo,
em relação ao pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar, não desconheço o entendimento consolidado pelo STF, no julgamento do HC coletivo nº 143641/SP, onde restou decidido que gestantes, puérperas ou mães de crianças de até 12 (doze) anos de idade, que estejam em prisão preventiva, e não sejam suspeitas de terem cometido crime violento ou com grave ameaça, contra os próprios filhos, possam aguardar seus respectivos julgamentos, em prisão domiciliar.

Todavia, o próprio Supremo Tribunal Federal, estabeleceu que, em circunstâncias excepcionais, pode ser afastado o aludido benefício, sendo legítima a manutenção da prisão preventiva, diante da necessidade de se garantir a ordem pública.

Em análise aos autos, verifico que a própria paciente, na petição inicial da ordem de Habeas Corpus, afirmou que reside com sua genitora, conforme comprovante de endereço (id 8557229), a revelar que a sua filha, de igual modo, também reside com a avó materna, configurando uma situação excepcional, apta a afastar a concessão do benefício.

Sobre o tema, tem-se o seguinte julgado, também do
STJ
:

“(...) No caso dos autos, a negativa de substituição da custódia cautelar pela domiciliar foi negada à agravante, em razão de que foi flagrada, juntamente com o corréu, na posse de grande quantidade de drogas - 71.340kg de maconha e 64.544,85kg de cocaína -, além de inúmeros petrechos para manipulação das drogas e anotações para o tráfico, ressaltando-se que utilizava de sua residência para armazenar as drogas. Destacou-se, ainda, que havia fortes indícios de que os filhos da agravante não moravam com a mesma, pois, na decisão que indeferiu o benefício, o Juízo de primeiro grau ressaltou que: "TAÍNA também relatou que estava trabalhando na entrega de drogas, a pouco mais de um mês, e para isto estaria se utilizando de um apartamento alugado por seus patrões, onde também residia, que era naquela mesma rua no numeral 741, apartamento 1, bloco 1." ou seja,
os filhos não estão sob os cuidados da genitora que declarou que esses estão com os pais e com a avó, eventualmente"; não restando demonstrada a imprescindibilidade de seus cuidados com seus filhos fora do estabelecimento prisional.

Assim, é certo que da situação evidenciada nos autos, verifica-se excepcionalidade apta a revelar a inadequação da prisão domiciliar, considerando as circunstâncias do caso concreto, que comprometem a segurança de seus filhos menores, o que justifica o afastamento da incidência da benesse
. (...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 788.024/SP,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma,
julgado em 15/5/2023
, DJe de 18/5/2023.)

Desta forma
,
tenho como inviável a concessão da prisão domiciliar em favor da paciente, pois os cuidados necessários à infante, estão sendo prestados pela avó materna, inexistindo qualquer relato de violação à integridade física e emocional da criança.

Por fim,
quanto ao pedido de aplicação de medidas cautelares, registro que a indicação de elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva, impedem a sua concessão, pois insuficientes para resguardar a ordem pública.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 8789314),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.